Tribunal: TJDFT
Processo: 0729648-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. CONDENAÇÃO ANTERIOR EXIGÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A gratuidade de justiça requerida após a apresentação da inicial ou da contestação tem efeito ex nunc, não isentando o requerente do pagamento das custas e honorários ao qual foi condenado na sentença e na apelação.

2. Em análise dos autos na origem, observa-se que os benefícios da gratuidade de justiça somente foram deferidos no acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela agravante. Na oportunidade, de forma clara e expressa restou determinado que o benefício somente produziria efeitos ex nunc, ou seja, não interfere nos honorários já fixados, portanto, não há que se falar em suspensão da exigibilidade.

3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.